Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720442-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSIAS PEREIRA DA MOTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osias Pereira da Mota contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 235202629 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco Financiamentos S.A., ora agravado, e Moya e Motta Sociedade de Advogados Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0737093-20.2019.8.07.0001, determinou, para pagamento do débito, a penhora sobre parcela do salário do executado, no percentual de 10% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), nos seguintes termos: À Secretaria para realizar o levantamento da suspensão processual por execução frustrada. A parte credora requer a penhora do valor equivalente a 10% e 30% da remuneração da parte devedora, que é servidor público da SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO DO SUL, com a razão social JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL (CNPJ 05.422.922/0001-00) e tem sua sede localizada na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128 - Jardim Veraneio, Campo Grande - MS, 79.037-102. (https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/05422922000100-JUSTICA-FEDERAL-DE-PRIMEIRO-GRAU-EM-MATO-GROSSO-DO-SUL). Argumenta que as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas no curso desta ação já se esgotaram e não foram frutíferas. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial recente no sentido de se admitir a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do artigo 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora (ID 219586943). É o relato do necessário. Decido. O artigo 833, caput, inciso IV, e § 2o, do CPC traz as seguintes regras: “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” No entanto, conforme a parte credora ressaltou, a recente jurisprudência do C. STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no §2o do artigo 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de Edição no 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA30626698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Antonio Carlos Ferreira Assinado em: 29/10/2021 22:31:44 Publicação no DJe/STJ no 3263 de 04/11/2021. Código de Controle do Documento: 4be76601-70d2-441a-8144-d73457feb119 que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.). É evidente que a possibilidade admita pelo C. STJ tem caráter excepcional e deve ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens móveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas se esgotaram e não foram frutíferas. Assim, considerando as circunstâncias desta demanda, em que se comprovou que a parte devedora, que possui vínculo empregatício, aufere renda mensal bruta superior a R$ 16.000,00 e líquida superior a R$ 12.000,00 (ID 234831822), sendo possível, portanto, afetar um percentual dessa remuneração para garantir o pagamento da dívida reivindicada sem o sacrifício do mínimo necessário ao suprimento das necessidades básicas da parte devedora e das pessoas que possivelmente integrem sua unidade familiar, e o fato de que todas as medidas de constrição patrimonial adotadas no curso desta ação foram infrutíferas, o pedido da parte credora merece acolhimento. Ainda quanto a questão, considerando o patamar da remuneração percebida pela parte devedora e os altos índices inflacionários que vigoram na economia nacional, reduzindo o poder aquisitivo da maioria dos habitantes do território brasileiro e comprometendo seus rendimentos, considero que o percentual adequado e razoável a ser descontado da remuneração do(a) devedor(a) para amortização do débito é o de 10% (dez por cento). Portanto, DEFIRO o pedido de ID 219586943 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pelo(a) devedor(a) OSIAS PEREIRA DA MOTA (CPF 067.488.018-85);, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$578.194,98, conforme planilha do débito de ID 234831820, atualizada até 01.04.2025. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que, a partir desta data, os valores descontados na folha de pagamento do executado, deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se o exequente para informar seus dados bancários/pix para recebimento dos valores. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo de 05 (cinco) dias. (...) Em razões recursais (Id 72107381), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, sustenta ter a decisão agravada desconsiderado sua real situação financeira, pois sua renda líquida mensal, de aproximadamente R$ 9.000,00, é integralmente comprometida com despesas essenciais, como moradia, saúde, educação dos filhos e alimentação. Argumenta não possuir margem consignável disponível e que a penhora comprometerá o mínimo existencial, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao núcleo familiar. Alega, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a penhora de salários apenas em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto. Ressalta que a decisão agravada determinou a penhora sobre a remuneração bruta e não sobre a líquida, o que agrava ainda mais a situação financeira do agravante. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: A concessão da justiça gratuita, pelos fatos acima pontuados. Concessão liminar do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para sustar de imediato o desconto de 10% dos vencimentos do agravante, suspendendo-se a medida constritiva impugnada até o julgamento definitivo deste agravo, de modo a resguardar o sustento familiar do agravante. Conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que, no mérito, seja reformada a decisão agravada, cassando-se a ordem de penhora incidente sobre os rendimentos do agravante (10% da remuneração bruta), em razão da ausência de margem consignável e do comprometimento do mínimo existencial. Alternativamente, na remota hipótese de Vossas Excelências entenderem pela manutenção parcial da penhora sobre os rendimentos do agravante, requer-se, ao menos, que o percentual incidente seja substancialmente reduzido, fixando-se limite compatível com sua realidade financeira, de modo a não comprometer sua subsistência e a de sua família. Ressalta-se que tal percentual deve incidir exclusivamente sobre a remuneração líquida, já descontados os tributos, encargos legais e verbas de natureza indenizatória - como, por exemplo, auxílio alimentação, o qual possui caráter não salarial e natureza estritamente assistencial, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e do TST. Fixar o percentual de penhora sobre o valor bruto, incluindo verba de natureza indenizatória implicaria evidente ilegalidade e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art 1o, III, d CF), razão pela qual se requer expressamente que base de cálculo da penhora seja a renda líquida efetivamente disponível ao Agravante. O recebimento e a devida análise dos documentos probatórios anexados (especialmente os contracheques dos últimos 3 meses e a planilha detalhada de gastos mensais do agravante), que comprovam cabalmente a inexistência de margem para penhora sem prejuízo das despesas básicas familiares. Caso necessário, a abertura de oportunidade para a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a juntada de eventual documentação complementar e a realização de perícia contábil, a fim de ratificar a situação de insuficiência financeira do agravante e a impossibilidade de cumprimento da execução nos moldes pretendidos sem violação do mínimo existencial. Por fim, seja intimado a parte agravada às contrarrazões de estilo, na forma da lei, e ao final seja confirmada a tutela recursal e dado provimento ao agravo, revogando-se em definitivo a penhora sobre salário, com a consequente restauração da plena eficácia da impenhorabilidade dos vencimentos do agravante. Preparo recolhido ao Id 72371132, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Id 72312194). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de primeiro grau reconheceu, em referência a entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, deferindo a penhora de 10% da remuneração bruta percebida pelo agravante/executado, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia) (Id 235202629 do processo de referência). O recorrente, inconformado, pretende obter a reforma da decisão para que seja indeferida a constrição ou reduzido o percentual fixado. Sem razão, contudo. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, da análise do processo de referência, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de título executivo judicial relativo a contrato de mútuo firmado com o executado (Id 51284843-51284862 do processo de referência). Conforme o cálculo de Id 234831820, a quantia devida pelo agravante é de R$ 578.194,98, sendo também incontroverso o fato de restarem infrutíferas as medidas anteriormente pleiteadas pelo credor agravado, a exemplo das pesquisas RenaJud (Id 102765102) e SisbaJud (Id 129902570), sendo que esta última, por sua vez, apesar de parcialmente frutífera, o foi em patamar insuficiente à quitação do débito (Id 138586014 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse do agravante/executado pelo adimplemento de obrigação estabelecida em título judicial e que os exequentes almejam ver adimplida. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelos agravados, mas apenas presunção do agravante de que ocorrerá comprometimento de sua dignidade com o bloqueio dos valores por ele recebidos, o que, contudo, não foi por ele demonstrado de forma profícua. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela parte devedora. Da análise do processo de referência, é incontroverso ser o executado servidor público federal, ocupando o cargo de técnico judiciário. De acordo com o contracheque de Id 236586183, percebe o agravante a remuneração mensal bruta de R$ 18.336,38 e líquida de R$ 9.669,18, levando à conclusão, ao menos em tese, de que dispõe de estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente do agravante/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir as agravadas como credoras a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial se processa no interesse do banco agravado como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravante não pagou os honorários sucumbenciais a que foi condenado, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravante passível de penhora, as tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do agravante/devedor com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a parte devedora agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela parte devedora. Imperativo que o agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor público federal. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Dessa forma, ausente a comprovação de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta recebida, abatidos os descontos legais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO POR ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da impenhorabilidade de salários: 1.1. A regra geral é a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, conforme o art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família. 1.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem admitido a mitigação dessa regra, de forma excepcional, quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e sua família. Da análise do caso concreto: 2.1. A agravante possui remuneração bruta de R$ 10.259,26, com renda líquida de R$ 7.637,89, após dedução de tributos, valor superior a 5 salários-mínimos, parâmetro para considerar a parte hipossuficiente, conforme parâmetros da Defensoria Pública. 2.2. A decisão agravada determinou a penhora de 10% da remuneração mensal da agravante, resguardando valor suficiente para sua subsistência e de sua família, com base no entendimento de que esse percentual não compromete o mínimo existencial da devedora. 2.3. Os descontos compulsórios referentes a empréstimos consignados não são considerados para a apuração do salário bruto penhorável. 3. Da impossibilidade de concessão do efeito suspensivo: 3.1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e reversibilidade da decisão. 3.2. No caso, não foram demonstrados os requisitos necessários para suspender a decisão agravada, principalmente a plausibilidade do direito e risco de dano grave. 3.3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ que flexibiliza a regra de impenhorabilidade de salários, desde que não prejudique a subsistência do devedor e de sua família. 4. Conhecido o agravo de instrumento e a ele negado provimento. (Acórdão 1981645, 0752383-05.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) – grifos nossos Assim, reputo não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é, até mesmo, inverso e está imbricado com o possível prolongamento indefinido e indesejado do feito, com suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) - grifo nosso Dessa forma, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora